Tribunal: STF
Processo: AI 382911
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
I. - O acórdão recorrido tratou da aplicação da
capitalização progressiva de juros nos saldos das contas vinculadas
do FGTS, enquanto que, o recurso extraordinário fundou-se na
inexistência de direito adquirido à correção monetária dos saldos
das contas do FGTS.
II. - Agravo não provido.